Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM VEÍCULO NOVO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações e provas postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui presente o nexo causal que conduz à responsabilização da montadora pelos danos sofridos ante a ausência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.